Tribunal: TJBA
Processo: 8011839-15.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. REAJUSTE ABUSIVO. EQUIPARAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas por LARA HELLEN FEITOZA SANDES LIMA e IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA., contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. 2. A autora, estudante de medicina, alegou reajuste abusivo da mensalidade em 11,43%, não apresentado aos alunos com antecedência de 45 dias, conforme Lei n.º 9.870/1999. 3. Discrepância nos valores das mensalidades entre alunos do mesmo curso, com a autora pagando R$ 11.700,28 em janeiro/2023, enquanto outras duas discentes pagaram R$ 10.500,25. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste da mensalidade foi abusivo; e (ii) estabelecer se é possível a equiparação das mensalidades entre os alunos do mesmo curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei n.º 9.870/1999 exige que o reajuste das mensalidades seja comprovado mediante apresentação de planilha de custo, divulgada com antecedência mínima de 45 dias. 6. A planilha apresentada pela ré obedece às formalidades legais, e o prazo mínimo de divulgação foi cumprido. 7. A discrepância nos valores das mensalidades entre alunos do mesmo curso não foi justificada pela ré, que não comprovou variação de custos entre os períodos cursados. 8. A cobrança de valores diferenciados para alunos do mesmo curso, sem justificativa, configura prática abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do réu parcialmente provido para reconhecer a ausência de abusividade no reajuste praticado em 2023. 10. Recurso da autora parcialmente provido para fixar a mensalidade em R$ 10.500,00 e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior. Tese de julgamento: 1. A cobrança de valores diferenciados para alunos do mesmo curso, sem justificativa, é prática abusiva. 2. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.870/1999, art. 1º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2087632, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.04.2024; TJ-DF, Apelação nº 07057437620228070011, Rel. Renato Scussel, j. 09.10.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações simultâneas n.º 8011839-15.2023.8.05.0146, tendo como Apelantes e Apelados LARA HELLEN FEITOZA SANDES LIMA e IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU para reformar a sentença, reconhecendo a ausência de abusividade do reajuste praticado pela ré no ano de 2023; e de CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, para fixar a mensalidade da autora relativa ao ano de 2023 em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), determinado a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos a maior pela parte demandante, nos termos do voto do relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator